Tribunal: TJMT
Processo: 0001644-26.2013.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001644-26.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.832.144/0001-30 (APELANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (APELADO), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GUILHERME SOBREIRA MOREIRA TOCCHET - CPF: 410.042.978-90 (ADVOGADO), GERSON JOAO BORELLI - CPF: 163.087.448-59 (ADVOGADO), PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.832.144/0001-30 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), GERSON JOAO BORELLI - CPF: 163.087.448-59 (ADVOGADO), GUILHERME SOBREIRA MOREIRA TOCCHET - CPF: 410.042.978-90 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELANTE), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO; RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001644-26.2013.8.11.0006

Apelação no
0001644-26.2013.811.0006

Apelante:
PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP

Apelados:
M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Apelantes:
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Apelada:

PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP

EMENTA:

APELAÇÕES -
REDIBITÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES E COM PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DEFEITUOSO COM PEDIDO LIMINAR
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –
APELAÇÃO DA REQUERIDA PROVIDA
– ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM VALOR FIXO (§8o DO ART. 85 DO CPC) – NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO DO COMANDO DA SENTENÇA PARA APLICAR A REGRA DO §2o, DO ART. 85 DO CPC, BEM ASSIM PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SEJAM ARBITRADOS ENTRE OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELO REFERIDO REGRAMENTO, OU SEJA, ENTRE 10% A 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Conforme orientação do STJ os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, o que não ocorre no caso concreto (AgInt no REsp 1847876/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA, POR DESERÇÃO
.

Não tendo a autora, também recorrente, realizado o preparo do seu apelo é de ser reconhecida a deserção e, portanto, o não conhecimento do específico recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001644-26.2013.8.11.0006

Apelação no
0001644-26.2013.811.0006

Apelante:
PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP

Apelados:
M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Apelantes:
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Apelada:

PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Duas Apelações.

Apelação
interposta pela autora

PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA – EPP.
.

Apelação
interposta pela requerida
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
.

AÇÃO
:
Redibitória c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes e com pedido de Substituição de Veículo Defeituoso com pedido liminar no 0001644-26.2013.8.11.0006, código no 154258
proposta por

PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA – EPP.
, aqui apelante, em face de

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
.

SENTENÇA
:
julgo improcedente
a ação, condenou a autora, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo valor será rateado entre os Advogados das requeridas.

Na sua Apelação, a autora

PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA – EPP

após requerer assistência judiciária, defende a reforma da sentença e a procedência da ação, ao argumento, em síntese, ter restado comprovado, inclusive, pela perícia técnica, o vício oculto nos dois caminhos objetos da lide.

Já no seu apelo, a requerida
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
, defendem a reforma do comando da sentença que arbitrou honorários em valor fixo, (R$15.000,00), ao argumento, em síntese, de ser caso de arbitramento em percentual como prescreve a regra do §2o, do art. 785 do CPC.

Contrarrazões no id’s 78057080 (
MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
) e no id. 78057083 da outra requerida (
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.
).

Sem contrarrazões da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001644-26.2013.8.11.0006

Apelação no
0001644-26.2013.811.0006

Apelante:
PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP

Apelados:
M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Apelantes:
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Apelada:

PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP

VOTO.

E. CÂMARA:

Duas Apelações.

Apelação
interposta pela autora

PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA – EPP.
.

Apelação
interposta pela requerida
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
.

AÇÃO
:
Redibitória c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes e com pedido de Substituição de Veículo Defeituoso com pedido liminar no 0001644-26.2013.8.11.0006, código no 154258
proposta por

PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA – EPP.
, aqui apelante, em face de

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
.

O cerne dos apelos é saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedente a Ação
Redibitória c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes e com pedido de Substituição de Veículo Defeituoso com pedido liminar proposta por
PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA – EPP.
, aqui apelante, em face de
M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
, bem assim para condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes e de danos morais
.

Alternativamente, saber se é caso de alteração da forma do arbitramento dos honorários advocatícios feita pela sentença, ou seja, de montante fixo (R$15.000,00) para percentual (10 a 20% sobre o valor da causa)
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Redibitória c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes e com pedido de Substituição de Veículo Defeituoso com pedido liminar
proposta por

PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA – EPP.
, aqui apelante, em face de

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
, também apelantes, em que a autora alegou ter adquirido em outubro de 2009, da primeira requerida, dois caminhões modelo VW 25.370 Constellation 6x2, 2009/2010, e ter pago a título de entrada os valores de R$ 24.272,82 e de R$23.583,23, respectivamente, bem assim que o valor remanescente seria feito mediante financiamento junto à instituição financeira.

Sustentou que nos três anos de uso os veículos foram submetidos a inúmeros consertos em razão de problemas no motor e que os reparos não sanaram os supostos defeitos que, aliás, foram imperceptíveis no momento da compra e que tornaram os bens impróprios para o uso a que foram destinados, configurando, assim, no seu entender, vício redibitório.

Alegou que a primeira requerida negou efetuar a troca dos motores dos veículos ou promover a substituição dos bens, ao argumento de que o prazo de garantia já teria se escoado.

Afirmou que em razão dos problemas apresentados, os veículos não puderam ser utilizados pela empresa autora no cumprimento de contratos assumidos com o Estado de Mato Grosso e com a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, o que lhe causou inúmeros prejuízos e, inclusive, fez cessar os lucros habituais.

Após tecer seus argumentos de fato e direito requereu a concessão de liminar para que as requeridas, solidariamente, fornecessem outros veículos com as mesmas características, ou para que promovessem a troca dos motores dos aludidos veículos. No mérito, requereu a confirmação da liminar com a condenação solidária das requeridas à substituição definitiva dos veículos ou a troca dos respectivos motores, e subsidiariamente, a restituição dos valores pagos até o momento para aquisição dos caminhões. Alternativamente, em caso de não acolhimento de suas teses e pedidos, requereu a condenação das requeridas, então, ao pagamento de indenização por suposta desvalorização dos bens em razão do suposto vício oculto. Além disso, pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais supostamente enfrentados em razão dos problemas apresentados pelos veículos, além de custas e honorários de sucumbência.

A sentença impugnada

julgo improcedente
a ação, condenou a autora, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo valor será rateado entre os Advogados das requeridas.

Pois bem
. De inicio importa consignar o não conhecimento da apelação da autora
PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA – EPP.
.

Sucede que a
o interpor sua Apelação, a autora,
PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA – EPP.
, formulou pedido de assistência judiciária e como não instruiu seu pleito,
foi intimada para tanto, ou seja, para comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento
.

Não apresentou documentos e, notadamente no id. 79662952,
sem petição
, juntou guia e comprovante de pagamento no valor de R$4.491,47,
motivo pelo qual foi intimada para esclarecer a que dizem respeito os mencionados documentos
.

A recorrente, no id. 85811977,
consignou tratar do pagamento do preparo deste seu apelo
.

Entretanto, certificou a Secretaria desta e. Câmara (id. 87513993)
a não realização do preparo
e
que os documentos juntados pela apelante não guardam relação com este processo e/ou recurso, nem quanto ao numero da guia e nem quanto ao valor a ser recolhido
. Veja o fragmento da referida certidão:

“
Certifico que em cumprimento ao r. despacho de id. 87272451, até esta data, não foi efetuado o pagamento referente ao preparo da Recorrente
PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP.

Certifico, ainda, que a Guia no 95192 está discriminada como "Distribuição - Reclamações Trabalhistas Proposta Perante a Justiça Estadual" id. 79662953, e deveria ter emitido e pago a Guia de RECURSO DE APELAÇÃO (ORIUNDOS DO 1 GRAU) disponível no sítio eletrônico deste e. Tribunal.

Certifico, finalmente, que o Link "DCA - Emissão de Guias Online", disponível no Site deste Tribunal de Justiça/MT está devidamente atualizado e em consonância com os ditames da referida novel Lei MT No 11.077/2020.”
(grifo próprio).

Logo,
por não tratar de beneficiário da assistência judiciaria e em razão da falta de preparo, não se conhece, por deserção, a A
pelação da autora

PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA – EPP.
.

Quanto ao apelo da requerida
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
, comporta provimento.

A sentença impugnada, ao julgar improcedente a ação, arbitrou a verba honorária no valor fixo de R$15.000,00 (§8o, do art. 85 do CPC). Ocorre que o arbitramento de honorários advocatícios em valor fixo é a exceção, e não a regra, bem assim que deve aplicada, notadamente, nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Veja o referido regramento:

“
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Assim, salvo as exceções, o arbitramento dos honorários deve, em regra, serem fixados em consonância com o
§2°, do art. 85 do CPC, ou seja, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensura-lo, sobre valor da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o que ocorre no caso concreto.

Aliás, o STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, o que não ocorre no caso concreto, veja:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes.

2
. No julgamento do REsp no 1746072/PR, a Segunda Seção desta Corte, em consonância com a legislação de regência, confirmou o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

3. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no REsp 1847876/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) (destaquei).

Ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. ACOLHIMENTO PARCIAL. CHEQUE.

ENDOSSO. PAGAMENTO INDEVIDO DA CÁRTULA PELO BANCO. INDENIZAÇÃO INDENIZAÇÃO DA PARTE LESADA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO CPC/15. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. AFASTAMENTO DA EQUIDADE. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO.

1. Na espécie, constata-se que não há falar em ausência de prequestionamento quanto ao art. 39 da Lei n. 7.357/1985, mas em incidência, no particular, da Súmula 7/STJ, o que não altera a conclusão de desprovimento do especial anteriormente firmada.

2.
Manutenção do que decidido em relação aos honorários advocatícios, com incidência das disposições do CPC de 2015 e alteração do critério de fixação dessa verba.
Afastamento da equidade e aplicação de percentual sobre o valor da condenação
.

3. Embargos parcialmente acolhidos apenas para esclarecer que incide, no caso concreto, a Súmula 7/STJ quanto ao art. 39 da Lei n. 7.357/195.

4. Prejudicado agravo interno tratando da questão referente aos honorários advocatícios, aqui elucidada.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) (grifei).

Consta na petição inicial o valor da causa em R$478.560,48. Logo, não se trata de quantia inestimável ou irrisória. De modo que é mesmo o caso, assim como defendido pela requerida
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
, também apelante, de arbitramento na forma do §2o, do art. 85 do CPC.

E embora trate de ação que tramita desde 2013, ou seja, há mais de 08 anos, e que desafiou a realização de instrução probatória, mediante a produção de prova testemunhal e pericial, tem-se por razoável o arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$478.560,48), máxime considerado que foi proposta em Comarca (Cáceres) diversa do escritório dos patronos de uma das requeridas (São Paulo/Rio de Janeiro/Porto Alegre), ou seja, da aqui apelante
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo da requerida
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
, a fim de alterar a forma do arbitramento dos honorários advocatícios feita pela sentença, ou seja, de valor fixo (R$15.000,00) para o percentual de 10% sobre o valor da causa
(R$478.560,48), por incidência do §2o, do art. 85 do CPC
.

Não se conhece, por deserção, a Apelação da autora

PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA – EPP
.

Por aplicação do §11, do art. 85, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021